Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-46.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar anteriores aclaratórios, reconheceu erro de premissa fática quanto à inexistência de inovação recursal na alegação da exceção do contrato não cumprido, mas manteve o resultado do julgamento da apelação, que havia sido parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida, preservando a sentença que rejeitou os embargos à execução e reconheceu a validade do vencimento antecipado e a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade diante do reconhecimento do erro de premissa fática, quanto à inexistência de inovação recursal; (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter protelatório a justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O v. acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses relevantes, afastando a alegação de omissão, pois não há dever de o julgador rebater todos os argumentos das partes quando expõe fundamentos suficientes para a conclusão adotada.
5. A correção da premissa fática quanto à inexistência de inovação recursal não altera o resultado do julgamento, pois subsistem fundamentos autônomos de mérito que sustentam a exigibilidade do título e a validade do vencimento antecipado.
6. O colegiado reconheceu a higidez da Cédula de Crédito Bancário como título executivo, a existência de cláusula de vencimento antecipado, a configuração da mora ex re e a ausência de excesso de execução, fundamentos suficientes para manutenção da sentença.
7. A exceção do contrato não cumprido mostra-se inaplicável ao caso concreto, por ausência de demonstração de inadimplemento apto a afastar a exigibilidade da obrigação principal.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequados para obtenção de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
9. O prequestionamento se configura com o enfrentamento da matéria jurídica, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais.
10. A oposição de embargos com intuito de rediscutir o mérito revela caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Embargante condenado ao pagamento de multa de0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1.Não se configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma expressa e suficiente as teses devolvidas pela apelação, sendo incabíveis embargos de declaração opostos com nítido intuito de rediscussão do mérito.
2.A oposição de embargos de declaração desprovidos de fundamento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC caracteriza intuito manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.